Tribunal: TJMT
Processo: 0020282-46.2018.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020282-46.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MANOEL DOMINGOS DE ARAUJO - CPF: 780.247.901-06 (APELANTE), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), MATHEUS MANOEL CAMPOS ARAUJO - CPF: 054.604.791-26 (ASSISTENTE), Márcio Luis de Siqueira (ASSISTENTE), Jean Carlos Pina (ASSISTENTE), Fernando Antunes de Almeida (ASSISTENTE), Adelina Borges da Silva (ASSISTENTE), Alessandra Gonçalina da Silva (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NO QUE CONHECIDO, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA. JUSTA CAUSA PARA A BUSCA. REITERAÇÃO DE TESE JÁ JULGADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS COERENTES E SEGUROS. QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME FECHADO.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/06), fixando-lhe pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. (i) Se deve ser reconhecida a nulidade da prova por violação de domicílio, tendo em vista a realização da busca com base unicamente em denúncia anônima. (ii) Se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas ou se seria cabível a desclassificação para uso próprio. (iii) Se houve
bis in idem
na dosimetria da pena, considerando o uso da reincidência tanto para negar a causa de diminuição do tráfico privilegiado quanto para fixar o regime inicial fechado.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade probatória por violação de domicílio não deve ser conhecida, pois já foi objeto de decisão definitiva por esta Terceira Câmara Criminal no julgamento da apelação anteriormente interposta pelo Ministério Público em face da sentença absolutória outrora proferida pelo juízo singular. A jurisprudência do STF e STJ é pacífica no sentido da impossibilidade de reanálise de matéria já decidida, sem a apresentação de fatos novos.

4. No mérito, restou comprovada a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, notadamente pela quantidade de entorpecente apreendido (420,14g de cocaína) no interior do comércio de propriedade do réu, os depoimentos coerentes dos policiais militares e as circunstâncias da abordagem, incluindo a tentativa de fuga do recorrente. Os relatos policiais possuem presunção de legitimidade, e não há provas de tendenciosidade ou falsidade.

5. A tese de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei n.o 11.343/06 é inviável, dado o volume da droga e os demais elementos indicativos da mercancia ilícita, afastando a hipótese de mero uso pessoal.

6. Quanto à alegada ocorrência de
bis in idem
, inexiste ilegalidade, pois a reincidência, além de constituir circunstância agravante (art. 61, inc. I, do CP), é fator impeditivo da incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06). A utilização da reincidência para fixar o regime fechado encontra respaldo no art. 33, § 3o, do CP c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/06. Consequências
jurídico-legais
diversas de um mesmo instituto.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar de não conhecimento parcial do apelo acolhida. No que conhecido, recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. É inviável a reanálise de nulidade probatória por violação de domicílio quando já apreciada por esta instância, sem que tenham sido apresentados fatos novos. 2. A quantidade e circunstâncias da apreensão de drogas podem afastar a hipótese de uso próprio e confirmar a mercancia. 3. A reincidência impede a aplicação do tráfico privilegiado e justifica a imposição do regime inicial fechado, sem que caracterize o
bis in idem
, visto que se trata de consequências
jurídico-legais de um mesmo instituto
.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2.o e 3.o, 59 e 61, I; Lei n.o 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
, e §4.o, 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 118043/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 12.11.2013; STJ, AgRg no HC 469.249/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23.10.2018,
AgRg no HC n. 908.597/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 13/8/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MANOEL DOMINGOS DE ARAÚJO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MANOEL DOMINGOS DE ARAÚJO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 0020282-46.2018.8.11.0002, que o condenou pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
,
à pena de
05 anos e 10 meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 583 dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 226365795
, o apelante argui,
preliminarmente
, a
nulidade probatória por violação de domicílio
, com a consequente absolvição por
ausência de materialidade delitiva
, ao argumento de que inexistia justa causa para a medida invasiva, que foi empreendida pelos policiais com fulcro unicamente em denúncia anônima.

No mérito
, almeja a
absolvição
sob o viés da insuficiência probatória, ou a
desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n.o 11.343/06
,
aduzindo não ter restado comprovada a destinação mercantil dos narcóticos apreendidos; ao que agrega o pleito subsidiário

de incidência da
causa de diminuição prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06

OU
o
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
, alegando a ocorrência de
bis in idem
, uma vez que a reincidência foi utilizada de forma concomitante para negar o benefício ora pleiteado e justificar a imposição do regime inicial fechado.

Nas contrarrazões constantes no ID 226365797, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos, pugnando pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
não conhecimento parcial do recurso
, especificamente no que se refere à preliminar de nulidade por violação de domicílio, por tratar-se de mera repetição de matéria já analisada por este eg. Sodalício; e,
no que admitido
, pelo
desprovimento
do apelo
(ID
236917170).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO, ARGUIDA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
merece acolhimento a preliminar aventada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça
, para que não seja, em parte, conhecido o presente recurso, especificamente em relação à
preliminar de nulidade probatória por violação de domicílio
,
uma vez que a matéria foi amplamente analisada pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício, por ocasião do julgamento do anterior
Recurso de Apelação n.o
0020282-46.2018.8.11.0002
, interposto pelo Ministério Público em face da r. sentença absolutória constante do ID 183831678, ocorrido na sessão ordinária realizada no dia
31/01/2024
, tendo o respectivo acórdão (ID 200738190) transitado em julgado em
23/02/2024
(ID 203837670).

Na oportunidade, o órgão fracionário, após analisar o pronunciamento recorrido - em que o MM. Magistrado singular reconheceu a ilegalidade da abordagem inicial e da subsequente busca domiciliar que culminou na apreensão de drogas e, por consequência, declarou a nulidade de todas as provas obtidas em tais diligências e das posteriores delas derivas, absolvendo o réu, com fulcro no art. 386, inc. II, do CPP - em confronto com o acervo probatório dos autos, concluiu pela legitimidade das medidas invasivas, sem ordem judicial, ante a existência de justa causa, destacando, quanto à
denúncia anônima
, o seguinte:

“Neste ponto, importa consignar que, com relação à
denúncia anônima nos específicos casos que envolvem o tráfico de drogas
, não se pode olvidar que os sujeitos ativos do delito revestem-se de verdadeiro poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores da região em que atuam, além de conhecer a rotina cotidiana dessas pessoas, infundindo notório temor na comunidade circundante, não sendo de todo incompreensível que os seus delatores prefiram o anonimato, o que, todavia, não pode redundar na impunidade dos infratores e na inviabilização de medidas de interesse público como a persecução criminal e a busca da verdade real.

Nesse cenário,
a solução encontrada não é tolher a denúncia anônima de forma absoluta
e impedir que boa parte das comunicações infracionais cheguem ao conhecimento das autoridades competentes, sob pena de ofensa aos princípios da supremacia do interesse público e da proibição da proteção deficiente.

Não é senão esse o sentido do
art. 5.o, §3.o do Código de Processo Penal
, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública,
incumbindo à autoridade policial o dever de averiguar a procedência das informações
e, acaso procedentes, determinar a instauração de inquérito.

Aliás, o dispositivo legal em questão já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como
“o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”
, que é endereçado à Polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012), exatamente como ocorreu in casu.

Aliás, saliente-se que, em recente julgamento, a Quinta Turma do STJ decidiu que a
denúncia anônima que indica, com precisão e riqueza de detalhes
, o endereço em que estaria ocorrendo o narcotráfico, aliada às circunstâncias ambientais narradas pelos agentes de segurança pública durante a diligência, evidencia a existência de
fundadas suspeitas para a vistoria no imóvel
, in verbis:

“4. Na hipótese,
o contexto fático delineado nos autos evidenciou existirem fundadas suspeitas para que a autoridade policial realizasse a vistoria no imóvel, tendo em vista a denúncia anônima que havia indicado, com precisão e riqueza de detalhes, o endereço em que estariam sendo comercializados os entorpecentes
, aliada ao fato de que os policiais civis, do lado de fora da casa, chamaram o nome de um dos agravantes, o qual saiu no corredor e, ao perceber a presença policial, gritou as seguintes palavras: ‘Molhou! Molhou! Joga fora’. Diante da fundada suspeita, os policiais adentraram ao imóvel (...)”. (AgRg no HC n. 741.190/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022) – Destaquei”
(ID 200738190).

Assim, consignou o Colegiado que, como no caso ora em análise, além do recebimento de denúncia anônima revestida de detalhamentos, com a indicação do endereço do ponto de narcotráfico e o nome de
MANOEL
como proprietário do estabelecimento comercial, a polícia diligenciou até o local e se deparou com o increpado empreendendo fuga ao avistar a guarnição, tais circunstâncias geraram fundadas suspeitas de que, naquela mercearia, estaria ocorrendo o tráfico, a autorizar a busca no imóvel sem autorização judicial, culminando com a apreensão de significativa quantidade de drogas – 01 (uma) porção equivalente a 386,25g (trezentos e oitenta e seis gramas e vinte e cinco centigramas) e 03 (três) porções, com peso total de 33,89g (trinta e três gramas e oitenta e nove centigramas), todas de cocaína.

Por conseguinte,
de forma unânime
, a c. Terceira Câmara Criminal proveu o recurso ministerial, declarante a legalidade das provas obtidas mediante a abordagem inicial e as buscas realizadas pelos policiais, afastando a nulidade reconhecida naquele pronunciamento judicial; e, em consequência, determinou o retorno dos autos ao d. juízo
a quo
para análise do mérito processual, cuja ementa do v. acórdão a seguir reproduzo:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
– NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL INICIAL REALIZADA E DEMAIS ATOS POSTERIORES

– ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
LEGALIDADE DAS BUSCAS
– PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS QUE AUTORIZARAM A ABORDAGEM E POSTERIOR INGRESSO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DO ACUSADO – IMPERIOSA REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA ANÁLISE DO MÉRITO PROCESSUAL –
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Afasta-se a declarada nulidade da abordagem policial e buscas realizadas, por haver fundadas suspeitas de que o apelado estaria comercializando drogas no seu estabelecimento comercial, revelada pela denúncia prévia, sendo declinados além do nome do acusado, o seu endereço comercial e, constatada a mesma situação apontada ao procederem a abordagem no local, ocasião em que o suspeito empreendeu fuga com a aproximação da equipe policial, e posteriormente apreendidas porções de cocaína na sua mercearia.

Apelo ministerial provido para validar a abordagem inicial dos policiais e as buscas, bem como a apreensão de drogas e demais atos subsequentes, determinando a remessa do feito ao Magistrado Sentenciante, para análise do mérito processual
”

Observa-se, portanto, que a ora aventada nulidade probatória por violação de domicílio,
ao argumento de que inexistia justa causa para a medida invasiva, que teria sido empreendida pelos policiais com fulcro unicamente em denúncia anônima, já foi devidamente analisada e rechaçada por esta eg. Corte Revisora,

a obstar o prosseguimento deste específico requerimento
.

A propósito, é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do não cabimento da repetição de alegações apreciadas em
habeas corpus
e/ou recursos manejados anteriormente, por configurar
mera reiteração de pedidos
, mormente quando não demonstrada ou sequer alegada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise da matéria, como ocorre
in casu.

De total pertinência, portanto, o seguinte precedente do excelso Supremo Tribunal Federal, de relatoria do eminente Ministro Celso de Mello:

“HABEAS CORPUS –
REITERAÇÃO DE PEDIDO
– INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO DEDUZIDOS QUANDO DE ANTERIOR IMPUGNAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.
A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de ‘habeas corpus’. Precedentes
.”

(STF - HC 118043 SP Relator(a): Min. CELSO DE MELLO Julgamento: 12/11/2013 Órgão Julgador: Segunda Turma Publicação: DJe-233 DIVULG 26-11-2013 PUBLIC 27-11-2013) – Negritei.

É também o posicionamento firmado no e. STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS. NÃO CABIMENTO DE NOVA IMPETRAÇÃO.
DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Não se conhece de habeas corpus que deduz pretensão já apreciada e julgada em anterior impetração
. 2.
Hipótese em que a irresignação manifestada no presente habeas corpus tem por objeto as mesmas questões já debatidas por esta Corte no julgamento do HC n. 451.646/SP, impetrado em favor do mesmo paciente
, oportunidade em que o Superior Tribunal de Justiça emitiu juízo sobre a legalidade dos fundamentos exarados pelo Tribunal local (...). 4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 469.249/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018) – Grifei.

Em suma, a Câmara julgadora concluiu pela legalidade de todas os vestígios materiais obtidos durante a busca domiciliar empreendida no caso ora em apreço, sem mandado judicial, por haver fundadas suspeitas da prática do tráfico no imóvel revistado, derivada da denúncia anônima detalhada, aliada à diligência empreendida pela equipe policial até o local e à fuga do increpado daquele endereço, ao notar a presença da guarnição, de modo que, inexistindo fatos novos ou teses jurídicas inéditas capazes de desconstituir a conclusão alcançada pelo órgão fracionário competente, não há que se falar em processamento de idêntico pleito

Com tais considerações,
acolho a preliminar
arguida pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e
NÃO CONHEÇO
, EM PARTE
, do recurso de apelação criminal interposto por
MANOEL DOMINGOS DE ARAÚJO
, especificamente no que tange à
aventada nulidade probatória por violação de domicílio, baseada unicamente em denúncia anônima
, haja vista a matéria já ter sido analisada e julgada de forma definitiva por esta eg. Câmara Julgadora, por ocasião do recurso de apelação criminal anteriormente interposto pelo Ministério Público.

No mais, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela i. defesa técnica.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, verte dos autos que o apelante
MANOEL DOMINGOS DE ARAÚJO
restou
condenado
pelo crime de
tráfico de drogas
, pois, no dia 25/07/2018, mantinha em depósito, para posterior venda a consumo,
meio tablete e três pedras de COCAÍNA, totalizando 420,14g
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nesse contexto, exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses de mérito arguidas nas razões recursais.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO, SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA O USO:

Nada obstante o apelante argumente que as provas produzidas durante a persecução penal não são aptas a sustentar sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, pois não comprovada a destinação mercantil dos narcóticos apreendidos, tratando-se de mero usuário de drogas, motivo por que deve ser absolvido ou ter sua conduta desclassificada para a de uso,
entendo que a razão não lhe assiste
.

A
materialidade da infração penal

está comprovada por meio da portaria de instauração do inquérito policial (ID 183828010 - pág. 6), do boletim de ocorrência (ID 183828010 - págs. 9/10), do termo de apreensão (ID 183828010 - pág. 13), do laudo de constatação da droga apreendida, que atestou a presença de
420,14g de COCAÍNA

no material confiscado (ID 183828010 - págs. 17/18), do auto de apreensão (ID 183828010 - Pág. 46) e das provas orais arrecadadas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
,
denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar o réu no evento criminoso e a respaldar sua condenação.

O apelante
MANOEL DOMINGOS DE ARAÚJO
, tanto na delegacia quanto em juízo, negou com veemência qualquer envolvimento com a traficância, assim como a condição de usuário. Embora reconhecendo ser o proprietário da
Mercearia Araújo
, afirmou desconhecer a existência de entorpecentes no local.

Alegou que, no dia dos fatos, havia saído para visitar um amigo e, ao retornar, soube que sua esposa e filho tinham sido conduzidos à delegacia. Defendeu-se argumentando que o estabelecimento recebia grande fluxo de pessoas, inclusive dependentes químicos, sugerindo que terceiros poderiam ter deixado o narcótico no local. Citou, ainda, um episódio anterior em que, durante uma abordagem policial, um indivíduo em fuga teria entrado no comércio e abandonado uma porção de substância ilícita em uma prateleira.

Os informantes
Matheus Manoel Campos Araújo
e
Rose Campos Araújo
, respectivamente filho e esposa do apelante,
afirmaram desconhecer a presença de drogas na mercearia e negaram ter acompanhado as buscas policiais. Rose declarou que, no momento da chegada dos agentes estatais, atendia um cliente e não percebeu se os policiais portavam algum pacote. Acrescentou, ainda, que não tinha conhecimento de qualquer desavença entre seu esposo e os militares responsáveis pela diligência.

E a testemunha de defesa
Marcio Luiz de Siqueira
nada esclareceu acerca dos fatos, asserindo que, no dia do ocorrido, foi até o comércio de propriedade do sentenciado para fazer compras, mas deparou-se com o estabelecimento fechado e a esposa de
MANOEL
dentro do camburão. Outrossim, sustentou não ter conhecimento de que o sentenciado praticasse a mercancia espúria de drogas naquele comércio e ressaltou que na região há diversos usuários.

Entretanto, a versão defensiva do apelante
mostrou-se isolada e sem respaldo diante dos demais elementos probatórios colhidos nos autos.

O policial militar
Davi Lira da Silva
, ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou que, no dia dos fatos, sua equipe
abordou um usuário de drogas que afirmou ter adquirido entorpecente na mercearia do apelante, apontada como ponto de comercialização de narcóticos. Diante dessa informação, os agentes de segurança pública se dirigiram ao estabelecimento e presenciaram um indivíduo empreendendo fuga ao notar a aproximação da viatura. Embora não tenha sido possível abordar o fugitivo, os policiais encontraram no local a esposa e o filho do apelante, que acompanharam as buscas tanto na mercearia quanto na residência localizada nos fundos do comércio. Durante a diligência, foram apreendidos entorpecentes e outros objetos suspeitos, encontrados na gaveta de um armário dentro do estabelecimento.

Na mesma linha, o policial militar
Wallyson Ferreira de Morais
confirmou em audiência a fuga do apelante ao perceber a presença da guarnição. Destacou que
a esposa e o filho do réu estavam no local, autorizaram a busca e acompanharam as diligências. Relatou, ainda, a apreensão da droga, bem como de outros bens, tais como relógios e documentos, que frequentemente são utilizados como moeda de troca em pontos de tráfico de entorpecentes.

O policial militar
Jonisvan Eleniel de Oliveira Arruda
, por sua vez, reforçou judicialmente a narrativa apresentada pelos colegas de farda, conforme consignado na sentença condenatória:

“(...)

receberam denúncia do tráfico de drogas praticado pelo acusado. Contou que no local foi abordada uma senhora e, na busca no estabelecimento, foi encontrado entorpecente embaixo de um armário, atrás de um balcão. Tomou conhecimento por outros policiais que uma pessoa fugiu do local, mas não presenciou a fuga. Disse que nos fundos do comércio tinha uma residência”
(ID 226365779 - pág. 6).

E, como se sabe, o simples fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
, máxime porque não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente os acusados, com escopo de conferir legalidade à suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Por conseguinte, os depoimentos coesos e firmes dos policiais em juízo, agregados às circunstâncias fáticas e à apreensão de
meio tablete e três pedras de COCAÍNA, totalizando 420,14g
, que estavam acondicionados em uma gaveta de um armário que fica sob o balcão da mercearia de propriedade de
MANOEL
, após a prévia denúncia de que esse local funcionava como ponto de comercialização de entorpecentes e a fuga do suspeito ao avistar a viatura,
constituem elementos suficientes para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas, de sorte que tal convicção deve prevalecer sobre a isolada negativa de autoria do apelante.

A propósito, por total pertinência, transcrevo o seguinte trecho da r. sentença que evidencia o envolvimento do ora apelante com o narcotráfico, cujos fundamentos agrego a este voto:

“Como se observa os elementos probatórios contidos nos autos demonstram que de fato o acusado
MANOEL
mantinha em depósito o material entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A tese defensiva de que não há causalidade entre o entorpecente encontrado e o acusado
MANOEL
, não prospera.

Os agentes narraram que a pessoa que empreendeu fuga possuía características semelhantes as que foram passadas na denúncia, e que seria o próprio acusado. Ademais, ainda que não tenha sido o réu a fugir do local no momento, o fato em nada afeta sua responsabilidade, já que a droga foi efetivamente ali encontrada e era de sua responsabilidade, estando escondida no interior de seu comércio, de onde vendia a usuários. Aliás, segundo o policial Davi, foi um desses usuários que delatou o local.

O fato de o réu não estar no local, como já mencionado, não afeta a tipicidade do crime, já que existem núcleos do tipo penal do art. 33 que não exigem a presença do réu, ou que a droga esteja junto ao seu corpo, ou próxima, como é o caso, por exemplo, dos núcleos “ter em depósito” e “guardar”.

De qualquer forma, os elementos contidos nos autos demonstram de maneira clara que o responsável e proprietário pelo comércio e pelas drogas era o acusado
MANOEL.

Os informantes
Matheus Manoel Campos Araújo e Rose Campos Araújo
, embora afirmem desconhecer a origem e a propriedade dos entorpecentes encontrados na mercearia, não infirmam a localização da droga no estabelecimento, ao passo de que afirmam que Manoel era quem cuidava do comércio e que, inclusive, Manoel já teve envolvimento com a mesma modalidade de delito no passado.

Conforme demonstrado, o entorpecente foi de fato apreendido dentro do comércio de
MANOEL
e em mais de um local, consistindo tal entorpecente em 1⁄2 (meio) tablete e outras 03 (três) porções de cocaína e, frise-se, foram localizados em gavetas 05 (cinco) relógios, 06 (seis) aparelhos celulares, 02 (duas) correntes douradas, além de duas carteiras de trabalho, das pessoas identificadas como Luiz Mário Pereira Gomes e José Ailton Santos, termo de apreensão de ID. no 66061868, fls. 13, fato que revela um sistema de escambo e garantia no comércio ilícito.

O acusado em seu interrogatório levanta a tese de que a droga poderia ser de um terceiro, aduzindo que tempos antes do fato, um rapaz que estava fugindo da polícia teria deixado uma porção de droga na prateleira do estabelecimento.

Ora, o acusado menciona que o suposto acontecimento teria ocorrido cerca de dois anos antes do fato, não há como conceder crédito a tal versão.

Ademais, como afirmado pelos Policiais Militares, a droga estava guardada dentro do comércio e em locais onde somente quem estivesse, de fato, trabalhando no estabelecimento teria acesso. Noutras palavras, os compartimentos utilizados para esconder a droga não eram acessíveis ao público em geral, ao revés, apenas aqueles que trabalhavam no comércio poderiam acessá-los.

Não há nos autos qualquer prova de que os agentes que participaram da diligência agiram com parcialidade ou que houvesse qualquer predisposição de defraudar a instrução a fim de promover uma falsa incriminação do acusado
” (ID 226365779 – págs. 8/9).

Aliás, faz-se relevante salientar que o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o comércio malsão, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.o 07
da TCCR/TJMT).

Ademais, muito embora a i. defesa técnica insista na alegação de que
MANOEL
é apenas usuário de drogas,
tal fato foi por ele mesmo negado tanto na delegacia de polícia quanto em audiência
, quando afirmou não fazer uso de substância entorpecente alguma.

E mesmo que assim não fosse, curial ponderar que o fato do agente ser usuário de droga não obsta a compreensão de que pode, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício.

A propósito, nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Não se pode perder de vista, ainda, que
as condições pessoais do apelante

corroboram a autoria quanto ao delito do art. 33 da Lei n.o 11.343/06
, uma vez que, ao tempo dos fatos ora em análise, já ostentava
uma condenação transitada em julgado
, também pelo crime de
narcotráfico
, oriunda da ação penal n.o 0020509-80.2011.8.11.0002 [SEEU n.o 0021354-16.2016.8.11.0042].

Logo, sendo pródigo o conjunto probatório ao evidenciar a traficância por parte do recorrente, o qual, com finalidade mercantil e o objetivo de entrega ao consumo alheio,
guardava
e
tinha em depósito
psicotrópicos de uso proscrito no país, subsome-se o fato à norma incriminadora do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
MANOEL DOMINGOS DE ARAÚJO
pelo crime de
tráfico de drogas
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória, assim como da almejada desclassificação da conduta para a de uso de drogas.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionado o sentenciado.

2.

DO ALEGADO
BIS IN IDEM
:

Subsidiariamente, o apelante alega que a sua reincidência foi utilizada de forma concomitante na terceira fase da dosimetria, para negar o benefício do tráfico privilegiado, assim como para justificar a imposição do regime inicial fechado, o que, em sua intelecção, caracteriza
bis in idem
, razão pela qual requer seja “
ou reconhecida a redução prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, ou a fixação de regime mais brando”
.

Contudo,
sem razão
!

Isso porque, a reincidência constitui circunstância agravante prevista no art. 61, inc. I, do Código Penal e o seu reconhecimento inviabiliza diversos benefícios, a exemplo da fixação de regime inicial mais brando, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e, no caso do tráfico de drogas, a incidência da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado,
sem que isso configure
bis in idem
, visto que se trata de consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
A reincidência é circunstância agravante prevista no Código Penal e o reconhecimento desta impede não apenas eventual reconhecimento do tráfico privilegiado, mas igualmente a fixação de regime mais brando e a substituição da pena. Dessa forma, tratando-se de expressa previsão legal, não há se falar em bis in idem nem há reparos a serem feitos na dosimetria
” (AgRg no HC n. 908.597/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024). Destaquei.

Desta feita, como a própria dicção do
4.o do art. 33 do aludido da Lei n.o 11.343/06

condiciona a aplicação do redutor ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa, evidente que o fato de o ora apelante ser reincidente impede que seja beneficiado com o tráfico privilegiado.

Por outro lado, n
o que tange ao regime prisional, a teor do art. 33, §§ 2.o e 3.o, do Código Penal c/c art. 42 da Lei n.o 11.343/06, o condenado reincidente e que teve em seu desfavor, na primeira fase da dosimetria da pena, depreciado algum dos vetores judiciais do art. 59 do CP, poderá ter a si estabelecido regime prisional mais gravoso do que o legalmente previsto para o
quantum
de pena aplicado.

In casu
, sem maiores delongas, inexiste ilegalidade a ser sanada, pois, apesar da condenação do apelante à pena privativa de liberdade em patamar superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos, foi-lhe imposto o regime prisional
fechado
, em razão da sua reincidência, o que está de acordo com a lei.

Nesse sentido:

“(...) 4.
A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos
.

5. Assim,
tendo em vista o quantum de pena fixado ao agravante, superior a 4 anos, a recidiva torna imperiosa a fixação do modo mais radical para o início da execução da pena reclusiva, de acordo com o art. 33 do Código Penal

(...)
” (AgRg no HC n. 644.232/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021). Destaquei.

Por conseguinte, não verificada a ocorrência de ofensa ao princípio do
non bis in idem
, merece ratificação a r. sentença condenatória em tais pontos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
acolho a preliminar
arguida pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto por
MANOEL DOMINGOS DE ARAÚJO
, e, no que conhecido,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, conservando-se incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 0020282-46.2018.8.11.0002.

No mais, com o retorno dos autos à comarca de origem,
determino

ao d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que analise
com urgência
os petitórios e documentos de ID 234993193 ao ID 234994656; e ID 262446273, referentes à suposta situação de homonímia noticiada pelo dito terceiro prejudicado
Manoel Domingos de Araújo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025